Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-34.2014.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000883-34.2014.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000883-34.2014.8.26.0132/50000 -Voto no 20251
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000883-34.2014.8.26.0132/50000
Comarca: CATANDUVA
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Voto no 20251/dig.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER E DE NÃO FAZER. Preliminar de ilegitimidade
passiva afastada. Quanto ao mérito, inexistem quaisquer vícios no
acórdão.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra o v. acórdão
proferido por esta 3a Câmara de Direito Público no julgamento do
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, ora embargado, em que, por unanimidade de votos,
deram-lhe parcial provimento (fls. 476/484), reformando-se a r.
sentença de primeiro grau quanto ao mérito.
Alega
a
embargante,
preliminarmente,
nulidade, porquanto haveria ilegitimidade passiva ad causam, e, no
mérito, contradição e omissão no julgado, assim como da
necessidade de prequestionar a matéria.
A ilegitimidade passiva seria decorrente da
alteração da natureza jurídica do Departamento Estadual de Trânsito
(Detran) por meio da Lei Complementar Estadual no 1.195, de 2013,
transformando-a em autarquia, passando a ter, por isso,
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000883-34.2014.8.26.0132/50000 -Voto no 20251
3
financeira e patrimonial (art. 1o), razão pela qual deveria ter sido
essa entidade autárquica a integrar o polo passivo do feito.
Caracterizar-se-ia contradição por ter sido
constatada divergência entre o meio licitatório formal pelo qual o v.
aresto teria determinado a realização, denominado de concessão, e
aquele que seria o adequado para o tipo de serviço a ser efetivado,
descrito como contrato de prestação de serviços.
A omissão, por sua vez, teria ocorrido ao
deixar-se de apreciar as questões jurídicas atinentes ao fato de que
procedimentos congêneres demandariam prazo superior a três
meses, haja vista a necessidade de realização de hasta pública dos
veículos envolvidos, assim como de que, ao assim proceder, haveria
a descontinuidade dos serviços, atingindo-se o interesse público.
Salienta, ainda, que os termos do julgado
embargado afrontariam o princípio da separação dos Poderes, eis
que teria imiscuído em competência da Administração, que
necessariamente deve ter previsão orçamentária, assim como
ressalta a pretensão de acessar os Tribunais Superiores.
Por fim, pugna pelo acolhimento integral do
recurso, a fim de serem sanados os supostos vícios.
Instado a se manifestar sobre as razões
recursais (fl. 24), deixou o embargado transcorrer in albis o prazo
para respondê-las (fl. 29), sobrevindo, no entanto, parecer da
Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público, manifestando-se
pelo não acolhimento (fls. 31/33).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000883-34.2014.8.26.0132/50000 -Voto no 20251
4
Fundamento e voto.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente Código
de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz; ou corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, não se verificou a
existência de nulidade ou de qualquer vício.
Não obstante a transformação da entidade de
trânsito por meio de lei, incluindo-a na categoria das autarquias (DL
200/67, art. 4o, II, a), dotadas de personalidade jurídica própria, tal
circunstância
não
produz
efeitos
negativos
perante
terceiros
interessados, ou seja, não afasta a responsabilidade da pessoa
jurídica de direito público perante os usuários, sobretudo em relação
aos
caracteres
da
responsabilidade
objetiva
inerente
à
Administração Pública.
Note-se
que
a
legislação,
ao
tratar
da
autarquia, define-a como sendo “o serviço autônomo, criado por lei,
com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para
executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram,
para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada” (DL 200/67, art. 5o, I).
Em outros termos, o fato de ter personalidade
jurídica, patrimônio e receita próprios por mera conveniência do ente
descentralizador, não retira deste as consequências típicas da
responsabilidade objetiva, pois, do contrário, constituir-se-ia toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000883-34.2014.8.26.0132/50000 -Voto no 20251
5
sua administração somente de autarquias descapitalizadas para
eximir-se de quaisquer responsabilidades.
Segundo Hely Lopes Meirelles, autarquias são
“entes
autônomos,
mas
não
são
autonomias”,
conceitos
inconfundíveis, pois estas legislam “para si”, enquanto aqueles,
administram-se a si próprios, “segundo as leis editadas pela entidade
que a criou”. Além disso, salienta que “o conceito de autarquia é
meramente administrativo; o de autonomia é precipuamente político.
Daí estarem as autarquias sujeitas ao controle da entidade estatal a
que pertencem, enquanto as autonomias permanecem livres desse
controle e só adstritas à atuação política das entidades maiores a
que se vinculam, como ocorre com os Municípios brasileiros
(autonomias), em relação aos Estados-membros e à União” (Direito
administrativo brasileiro, 37. ed., 2011, p. 380-381).
Persistindo no tema, aduz ainda o referido
autor que “a jurisprudência dominante tem sustentado que as
autarquias,
dispondo
de
patrimônio
próprio,
respondem
individualmente por suas obrigações e sujeitam-se aos pagamentos a
que forem condenadas, sem responsabilidade das entidades estatais
a que pertencem, mas o rigor dessa orientação nos parece
excessivo, pois, exaurindo-se os recursos autárquicos
que são
também patrimônio público
, não vemos como possa a Fazenda
Pública eximir-se da responsabilidade subsidiária para o resgate dos
débitos restantes” (Ibid., id., p. 384).
Portanto, neste caso, além de a requerida
Fazenda Pública deter responsabilidade subsidiária no evento, uma
vez que os fatos noticiados na inicial junto às provas evidenciam a
correlação do incidente com a sua deficiente gestão, os contratos ou
acordos informais, que, como visto, não se adequam à legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000883-34.2014.8.26.0132/50000 -Voto no 20251
6
procedimental de regência, foram de todo modo celebrados ou
consentidos ainda sob sua gestão, que abrangia a própria
personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, cujas relações entre as receitas e dotações orçamentárias, patrimônio, estrutura e demais consectários
transitórios são questões interna corporis.
No tocante à contradição, as vicissitudes de
que trata a legislação processual dizem respeito à eliminação de
contradição
eventualmente
havida
entre
as
premissas
dos
fundamentos, e esses com o dispositivo, na própria decisão
impugnada, que, no caso, é o v. acórdão prolatado no julgamento da
apelação, e não entre este e os pressupostos jurídicos materiais ou
processuais previstos na legislação.
Ademais, igualmente não vinga a alegação de
omissão. A ilegalidade foi constatada a partir da
verificação da inexistência de qualquer norma que justificasse a
contratação tal como realizada.
Além disso, o v. acórdão foi suficientemente
claro ao expressamente assim consignar (fls. 482/483):
“[...]. Conforme preceitua a Lei no 8.666, de 1993, que traz
disposições justamente sobre os contratos administrativos, estes
“regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado” (art. 54, caput). Além
disso, devem os contratos “estabelecer com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam” (art. 54,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000883-34.2014.8.26.0132/50000 -Voto no 20251
7
§ 1o), e que os “decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da
respectiva proposta” (art. 54, § 2o). A referida lei também estabelece
que são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam
os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis
e os valores das multas (art. 55, VII). Assim, assevera ainda que o
regime jurídico dos contratos administrativos instituído por essa lei
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de, além
de modificá-los ou rescindi-los unilateralmente, fiscalizar-lhes a
execução e aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial
do ajuste (art. 58, I a IV). E de acordo com as declarações e provas
produzidas e juntadas aos autos, não foram observadas nem as
condições gerais da formalização e formação dos contratos
estabelecidas nos artigos 60 a 64 da Lei no 8.666, de 1993, nem os
enunciados dos artigos 421 e seguinte do Código Civil, cuja
aplicabilidade não se resume unicamente às pessoas naturais ou
jurídicas de direito privado, como reza aquela própria lei (art. 54,
caput).”
A análise do mérito recursal pela Turma
Julgadora circunscreveu-se aos limites propostos pelo postulante
(CPC, art. 141) na certeza e determinação dos pedidos (CPC, arts.
322, caput, e 324, caput), considerando-se, ainda, que a apelada,
ora embargante, limitou-se, em contrarrazões recursais, a defender a
legalidade do ato ou a fazer prognósticos pragmáticos, sem tecer
quaisquer considerações acerca das hipóteses burocráticas que da
determinação poderiam ensejar.
Portanto, cabe à Administração efetivar o
cumprimento do julgado tal como determinado, respeitando-se a
legislação de regência, inclusive quanto aos procedimentos que
entender adequados à legalidade do ato, mas sempre observando-se
os preceitos da determinação judicial.
Com efeito, denota-se que aquilo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000883-34.2014.8.26.0132/50000 -Voto no 20251
8
embargante denomina de nulidade, contradição e omissão é, na
realidade, inconformismo, circunstância a ensejar a manifestação de
suas razões jurídicas por meio da via apropriada, que não esta.
Por fim, cabe ressaltar que o v. acórdão
apreciou as principais questões submetidas a julgamento, detendo-
se ao mérito da relação material e processual, ainda que
eventualmente não tenha feito referência expressa a específico
dispositivo legal.
Sob estas circunstâncias, estão adstritas as
relações jurídicas regulamentadas pelos enunciados normativos
mencionados pela embargante à medida do necessário para
fundamentar a decisão combatida.
Portanto,
neste
ponto,
enfrentou
esse
a
quaestio juris, analisando os argumentos constantes nos autos que
lhe eram pertinentes e que havia correlação com a matéria a ser
enfrentada nesta fase processual.
No mais, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacifico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ 8/5/2006).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CAMARGO PEREIRA
Relator